Tribunal: TJDFT
Processo: 0725766-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. No presente caso a credora pretende que seja procedida a pesquisa a respeito da existência de bens penhoráveis, pertencentes ao devedor, por meio da plataforma do sistema SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta conhecida como "teimosinha".
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial.
3. No caso deve ser admitida a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no Sisbajud, pois trata-se de medida que tem por objetivo justamente o aumento das funcionalidades das vias de satisfação do respectivo crédito.
4. Recurso conhecido e provido.